Tribunal: TJSP
Processo: 2116083-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Contratos Bancários. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de Ofício ao INSS para apuração do histórico dos créditos. Aposentada em situação de vulnerabilidade. De rigor o acolhimento do pedido para determinar a expedição de Ofício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Contratos Bancários. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de Ofício ao INSS para apuração do histórico dos créditos. Aposentada em situação de vulnerabilidade. De rigor o acolhimento do pedido para determinar a expedição de Ofício ao INSS. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para determinar a expedição de Ofício ao INSS para apuração dos históricos de créditos da Autora.